Tribunal: TJPA
Processo: 0804526-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804526-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE SOUSA DA COSTA

REPRESENTANTE: MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DA ORA AGRAVANTE AO PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RESCISÃO DO CONTRATO QUE OCORRERA NOS TERMOS DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98 –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pretendida pela autora, ora recorrente, por entender que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido, uma vez que não comprovou o adimplemento do contrato firmado.

2. Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
a
empresa agravada teria violado as disposições contidas no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação prévia, pessoal e inequívoca para constituição em mora da consumidora/agravante, requisito essencial para a validade de rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplência.

3. É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC.

4. Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, não verifico estar presente a probabilidade do direito alegado pela ora recorrente, haja vista, que a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora/ora agravada, ocorreu conforme as exigências estabelecidas no art. 13, II da Lei nº 9.656/98, em razão de não pagamento da mensalidade.

6. No caso em tela, observo não assistir razão a agravante acerca de suposta violação aos requisitos previstos no supracitado dispositivo legal, tendo em vista que restou constatado nos autos o preenchimento dos pressupostos para a rescisão contratual pela operadora do plano de saúde, conforme se verifica dos documentos acostados às Ids.
29605424 e 29605426 – autos de primeiro grau
, que a soma dos períodos de inadimplência atingiu os 60 (sessenta) dias dentro do prazo de 12 (doze) meses.

7. Outrossim, houve a notificação válida do usuário no 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência, na qual restou advertido o contratante da rescisão do contrato, caso houvesse o atraso por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou não. Não há que se falar em ilegalidade na rescisão do contrato do plano de saúde.

8. Manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

9. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
JANE SOUSA DA COSTA, representada por seu genitor MANOEL FLÁVIO SOUSA DA COSTA
e ora agravada
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804526-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JANE SOUSA DA COSTA

REPRESENTANTE: MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA

AGRAVADA:
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO,
interposto por
JANE SOUSA DA COSTA
, representada por
MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA
, inconformada com a decisão interlocutória proferida

pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. nº 0823777-52.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, uma vez que não comprovou o adimplemento do seu contrato firmado com a Ré, haja visto que os boletos juntados aos autos, mesmo após emenda, não vieram acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento.

Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida.”

Aduz que a decisão agravada não poderá prevalecer, uma vez que teria outorgado à parte demandada o prazo relativo à contestação para manifestação prévia sobre o pedido de cognição sumária, deixando de considerar e apreciar os requisitos para a concessão de tutela requerida, salientando que a tutela pleiteada visa garantir que uma pessoa com deficiência mental possa usufruir e se resguardar da segurança do plano de saúde no qual é beneficiária desde o ano de 2012.

Assevera restar configurado o fumus boni iuris, uma vez que a ora recorrente perdeu todas as carências já cumpridas, em razão da rescisão do contrato pela operadora do plano de saúde, ora agravada.

Afirma que a empresa agravada teria violado as disposições contidas no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação prévia, pessoal e inequívoca para constituição em mora da consumidora/agravante, requisito essencial para a validade de rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplência.

Sustenta que não foi oportunizado ao seu representante a chance de se manter adimplente com o plano de saúde, para que esta pudesse continuar gozando da condição de beneficiária, bem como usufruir dos serviços médicos disponibilizados pela ora agravada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 995, caput, ambos do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora combatida, determinando a reintegração da agravante no plano de saúde, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) e, no mérito, provimento ao presente recurso, ratificando a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme certidão de Id nº 5193850.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 5208284).

Em sede de contrarrazões (Id. 5406453), pugna a ora agravada pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do presente recurso (Id. 5901869).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id. 26660564
– Autos originários
),
in verbis
:

“1- JANE SOUSA DA COSTA, absolutamente incapaz, representada por seu curador, MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA, qualificado nos autos, vem perante este juízo, intentar AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (RESTAURAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE), em face de UNIMED BELÉM –COOP. DE TRAB. MÉDICO, também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos:

O Representante da Autora articula que firmou com a Ré contrato, onde figurava como titular do Plano de Saúde e incluiu sua irmã como dependente desde 08/08/2012, sempre adimplente com as mensalidades. Que a ora Representada é portadora da doença mental, e necessita do plano de saúde. Que no dia 04/04/2021, foi confirmado o seu contágio pelo vírus SARS-COV-2, COVID-19. Que por ser do grupo de risco, necessitou utilizar o plano para receber atendimento hospitalar com urgência, porém, teve seu atendimento negado, sob a justificativa de que o plano fora cancelado. Que não fora sequer notificado do referido cancelamento. Assim é que requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja a Requerida compelida proceder a imediata reintegração do autor ao plano de saúde ora cancelado, com o envio de boletos para pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Era o que se tinha a relatar.

Passo a decidir.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, uma vez que não comprovou o adimplemento do seu contrato firmado com a Ré, haja visto que os boletos juntados aos autos, mesmo após emenda, não vieram acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento.

Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida.

2- Cite-se a parte Ré

para contestar a Ação, no prazo de quinze (15) dias, com a advertência do art. 344 do CPC.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente.

Belém, 12 de maio de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
deixou de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida pela autora, ora recorrente, por entender que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido, uma vez que não comprovou o adimplemento do seu contrato firmado com a agravada.

Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
a
empresa agravada teria violado as disposições contidas no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação prévia, pessoal e inequívoca para constituição em mora da consumidora/agravante, requisito essencial para a validade de rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplência.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, não verifico estar presente a probabilidade do direito alegado pela ora recorrente, haja vista, que a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora/ora agravada, ocorreu conforme as exigências estabelecidas no art. 13, II da Lei nº 9.656/98, em razão de não pagamento da mensalidade.

Vide artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) Ver tópico (30442 documentos)

Parágrafo único
. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001.

(...)

II
-
A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”. (Negritou-se).

No caso em tela, observo não assistir razão a agravante, acerca de suposta violação aos requisitos previstos no supracitado dispositivo legal, tendo em vista que restou constatado nos autos o preenchimento dos pressupostos para a rescisão contratual pela operadora do plano de saúde, conforme se verifica dos documentos acostados às Ids.
29605424 e 29605426 – autos de primeiro grau
, que a soma dos períodos de inadimplência atingiu os 60 (sessenta) dias dentro do prazo de 12 (doze) meses.

Outrossim, houve a notificação válida do usuário no 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência, na qual restou advertido o contratante da rescisão do contrato, caso houvesse o atraso por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou não. Não há que se falar na ilegalidade na rescisão do contrato do plano de saúde.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS).

3. Agravo interno não provido.(STJ. Agravo nº 1160052 / SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Julgado em: 24/04/2018).

Ademais, é importante ressaltar que não há abusividade na cláusula contratual que prevê rescisão unilateral do contrato de plano de saúde mediante prévia notificação.

Assim, considerando o preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Lei nº 9.656/98 para a rescisão do contrato de plano de saúde, bem como a ausência de documentos carreados aos autos pela parte agravante, capazes de modificar a decisão ora combatida, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento,
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/09/2021